Tribunal: TJDFT
Processo: 0752367-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752367-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: FABRICIA CAROLINA DE AGUIAR CAMARGO, LUCIANO CAMARGO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ézio Pereira da Silva contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Taguatinga que rejeitou a impugnação à penhora e determinou o prosseguimento da demanda (proc. no 0701835-62.2018.8.07.0007, ID no 77412521). 2. O agravante, em suma, defende que a penhora não deve prevalecer, pois recaiu sobre empréstimo obtido com o intuito de que os valores fossem revertidos em prol da sua própria subsistência e de sua família. 3. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a penhora realizada e, no mérito, a reforma da decisão com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo (ID no 22169843 e no 22169844). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 7. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 8. A possibilidade de penhora de parte dos rendimentos do devedor para pagar dívida, ainda que não seja de origem alimentar, é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 11. A dívida originou-se de contrato de aluguel e apesar de o agravante sustentar que a constrição recaiu sobre valores de empréstimo que seriam voltados integralmente para a sua subsistência e de sua família, não se desincumbiu do respectivo ônus probatório. 12. Conforme destacado na decisão recorrida, o valor que o agravante informar ter recebido a título de empréstimo bancário (R$ 130.435,17), com a dedução daqueles já baixados (R$ 104.954,75) fez com que remanescessem R$ 25.480,42, dos quais foram penhorados R$ 18.194,07 (ID no 75159142). 13. Como consequência, não há elementos probatórios que demonstrem que a penhora incidiu sobre verbas de natureza salarial, tampouco que a constrição comprometerá a subsistência digna do agravante, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Nesta análise de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO